Tribunal: TJPA
Processo: 0806676-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806676-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO UTILIZADO DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DO ANO DE 2018. CONDUTA INCURSA, EM TESE, NO ARTIGO 10, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE IMPORTE NO ESGOTAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. REGRA DIRECIONADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 2 (dois) aos 9 (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0806676-66.2020.8.14.0000, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu medida de indisponibilidade de bens.

Em suas razões (id. 3284712, págs. 01/24), após discorrer sobre o cabimento do recurso, historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada imputando-lhe suposta prática de improbidade administrativa concernente à omissão de prestação de serviços públicos educacionais na creche municipal Cantinho Feliz.

Discorre o agravante que, segundo consta a peça vestibular, durante o primeiro semestre de 2018, a referida unidade não ofereceu os serviços de educação infantil às crianças que deles necessitavam.

Disse a exordial que o Conselho Tutelar encaminhou diversos ofícios para a Secretaria Municipal de Educação, contudo sem obter resposta.

Relata o agravante que o Ministério Público afirma ter havido desídia de sua parte (do recorrente) na resolução dos problemas estruturais da unidade educacional no primeiro semestre de 2018, sendo que os serviços somente foram normalizados no começo do segundo semestre, havendo, segundo o recorrido, violação aos artigos 4º, II, da Lei nº 9.694/96 e 6º c/c 208, IV, da Constituição da República e malferimento aos princípios da moralidade e legalidade administrativa, incidindo tal conduta no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Outrossim, alude o recorrente que a peça vestibular afirma ter havido prejuízo ao Erário no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que tal valor foi despendido para pagamento de locação do imóvel que serviu para o funcionamento da Creche Municipal Cantinho Feliz, afirmando a inicial que a conduta do recorrente também se amoldaria à previsão constante do artigo 10 da Lei nº 8.429/92.

Foi requerida a aplicação das sanções previstas no artigo 12, II e III, da Lei nº 8.429/92.

Afirma o recorrente que após a apresentação de defesa prévia, o juízo de origem deferiu medida de indisponibilidade de bens moveis e imóveis até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais), havendo o bloqueio do montante de R$ 5.220,06 (cinco mil, duzentos e vinte reais e seis centavos) a título de ativos financeiros de sua conta bancária.

Sustenta o agravante ainda que houve equívoco na análise do “periculum in mora”. A respeito, frisa que a concessão da medida de indisponibilidade de bens reclama a existência de indícios robustos de que o demandado possui responsabilidade no cometimento do ato ímprobo, bem como a existência de receio de dano irreparável a fim de se garantir a necessidade da reparação.

Prossegue afirmando que não há indícios de que esteja dilapidando o seu patrimônio, de modo que inexiste os requisitos para a manutenção da medida antecipatória.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Argumenta, ainda, o agravante, que não foi apontado dolo na sua conduta, bem como que o ato de improbidade administrativa por não garantir o acesso à educação das crianças do Município de Limoeiro do Ajuru carece de elementos probatórios.

Apresenta fundamentos sobre a impenhorabilidade da constrição de seus ativos financeiros. Aduz, a respeito desse ponto, que a conta bancária sobre a qual recaiu a medida continha valores indispensáveis à sua sobrevivência e que o valor penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Conclui afirmando que, independentemente da origem do valor, se proveniente de salário ou não, revela-se ilegal o bloqueio de capital em valor menor que o indicado.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Sustenta, ainda, fundamentos sobre a não configuração do ato de improbidade administrativa e inexigibilidade de ressarcimento ao erário. Diz que a Lei de Improbidade Administrativa visa punir o administrador que atua de maneira desonesta e que, em relação ao malferimento aos princípios constitucionais, argumenta que somente isso é possível em caso de conduta dolosa, o que não restou demonstrado.

Cita jurisprudência em abono dessa tese.

Expõe, ainda, que não é possível a concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, conforme disciplinado no artigo 1º, § 3º da Lei º 8.437/92.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu a indisponibilidade de bens ou, alternativamente, o afastamento da constrição de seus ativos financeiros, visto que se encontram albergados pela impenhorabilidade.

Em decisão (id. 3665826, págs. 01/05), indeferi o efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões (id. 3977147, págs. 01/11), tendo o agravado sustentado razões no sentido da manutenção da medida constritiva.

Aduz que foi apurado pelo Inquérito Civil Público nº 010/2018/PJLA que o recorrente efetuou gastos no importe de R$6.000,00 (seis mil reais) referente a pagamento de prédio destinado ao funcionamento de creche que estava inoperante.

Defende, ainda, que houve infringência aos princípios da moralidade e razoabilidade, dado que houve omissão na prestação de serviços educacionais a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.

Argumenta que o artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, tem por objeto assegurar o resultado prático do processo principal.

Colaciona jurisprudências em abono de sua tese.

Postulou, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 4213279, págs. 01/12, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado por Carlos Ernesto Nunes da Silva, ora agravante, interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa aforada pelo Ministério Público Estadual, ora agravado, que que determinou a constrição patrimonial do recorrente até o teto de R$6.000,00 (seis mil reais), posto que fora vislumbrado indícios de improbidade administrativa causadora de dano ao Erário municipal.

É de se registrar que a medida de indisponibilidade de bens do demandado em Ação de Improbidade Administrativa prevista no artigo 7º da Lei nº 8.429/92 se mostra possível nas hipóteses em que o ato ímprobo apontado importe em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao Erário, podendo, na espécie, recair sobre o patrimônio do particular ou do agente público. Eis o teor da normativa citada:

Art. 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Vale ressaltar que é possível a decretação da indisponibilidade de bens em ação e improbidade administrativa independentemente da demonstração do risco de dilapidação do patrimônio. Isso porque a medida prevista no artigo mencionado se configura como tutela de evidência, uma vez que o perigo de lesão grave ou de difícil reparação não é originado da intenção do agente em se desfazer de seus bens, mas sim da gravidade dos fatos e do prejuízo causado ao erário.

Assim, por uma tutela sumária fundada em evidência, a medida constritiva não possui caráter sancionador nem antecipa a culpabilidade do agente, sendo reversível o provimento judicial que a deferir. Ressalte-se que a decretação da indisponibilidade de bens, mesmo sendo desnecessária a demonstração do "periculum in mora", não é medida automática, devendo ser adequadamente fundamentada pelo magistrado, sob pena de nulidade.

A propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RAZOÁVEIS INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.

(...)

4. A Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação às medidas cautelares ou liminares que decretam a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa [...]" (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).

(...)

6. Recurso Especial provido, para restaurar a decisão de primeira instância.

(...)

(REsp 1809837/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

No que diz respeito à nulidade de bloqueio dos ativos financeiros do agravante, cumpre ressaltar que não há prova de que as contas bancárias são destinadas à manutenção de poupança a atrair a regra do artigo 833, X, do CPC
[1]
. Assim, não tendo ele se desincumbido desse ônus probatório, descabe falar em nulidade do bloqueio com base no fundamento mencionado.

Por outro lado, no que diz respeito ao fundamento relativo à inexistência de improbidade administrativa, o exame dos autos demonstra, em um juízo de cognição não exauriente, que houve o pagamento do importe de R$6.000,00 (seis) mil reais para a locação de um espaço destinado ao funcionamento de unidade educacional que não foi utilizado no primeiro semestre de 2018. Desse modo, tem-se que a conduta do recorrente, em princípio, amolda-se ao artigo 10, “caput”, da Lei nº 8.429/92,
in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

Por outro lado, malgrado os fundamentos despendidos no recurso, o agravante não contesta o fato de ter havido o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de aluguel por um imóvel que não funcionou no primeiro semestre de 2018. Ao revés, sustenta ele a inexistência de dolo em causar prejuízo ao Erário, sendo que nesta modalidade de improbidade, é admissível a responsabilização do agente a título de culpa.

De outra feita, o regramento processual que impossibilita a concessão de medidas liminares invocado pelo agravante, Lei nº 8.437/92
[2]
, aplica-se à Fazenda Pública, não incidindo, portanto, no presente caso.

Portanto, revela-se plenamente válida e adequada a decretação da indisponibilidade deferida na decisão vergastada, como medida necessária para assegurar a correção das consequências financeiras da improbidade ora investigada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 833. São impenhoráveis:

(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[2]

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Belém, 16/08/2021